Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712480-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA CASTRO IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DESPACHO Pelo Despacho de ID 16178040, concedi prazo à impetrante para a juntada da petição inicial, bem como de peças e documentos. Entretanto, veriquei que a petição inicial não foi juntada aos autos. Assim, concedo à impetrante derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da petição inicial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de maio de 2020 18:50:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator